Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723889-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICALHO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, GILMAR FREIRE DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOAO PESSOA DE SOUZA D E S P A C H O Em suas contrarrazões (ID 28219636), o banco Agravado suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e ausência de interesse de agir quanto ao argumento de sucumbência recíproca do 2o Agravado. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da referida preliminar. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator